Tribunal: TJDFT
Processo: 0721803-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HIPÓTESE AFASTADA. DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. DISTRIBUIÇÃO. FRACASSO DE CADA CONTENDOR. PROPORCIONALIDADE.

1. Afastada a hipótese de sucumbência mínima do pedido, a distribuição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao fracasso assumido por cada contendor em relação às pretensões discutidas na demanda, nos moldes dos arts. 85, caput, e 86, parágrafo único, do Diploma Processual Civil.

2. Recurso provido.